Tribunal: CARF
Processo: 11065.721574/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. SÚMULA CARF 163. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão. Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria por que convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do contribuinte.
Conforme estabelece a Súmula Vinculante 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11. APLICAÇÃO VINCULANTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. CONTAGEM À PARTIR DO REGISTRO CONTÁBIL. SÚMULA CARF 144.
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente. Súmula CARF no 144.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721574/2013-18
ACÓRDÃO
1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANIZ TRANSPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO
EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. SÚMULA CARF 163. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir
da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua
decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão. Estando a
DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não teria
por que convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Conforme estabelece a Súmula Vinculante 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11. APLICAÇÃO
VINCULANTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO
FICTÍCIO. CONTAGEM À PARTIR DO REGISTRO CONTÁBIL. SÚMULA CARF
144.
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no
passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo
não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
2
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente. Súmula CARF no 144.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para rejeitar as preliminares de nulidade e prescrição intercorrente e dar
parcial provimento ao recurso para acolher a prejudicial de mérito da decadência relativa à
Infração 01 – passivo fictício e, no mérito, negar provimento ao recurso em relação às infrações 02
e 03.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira Santos
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Elias da Silva
Filho (substituto integral), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-90.045,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
3
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes ao
ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$ 629.377,42.
O processo trata da constituição de crédito tributário decorrente de três infrações
principais: (i) omissão de receitas por manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não
foi comprovada; (ii) receitas decorrentes de redução de dívida tributária estadual (ICMS)
contabilizadas a menor; e (iii) exclusão indevida do lucro líquido de valores relacionados ao
parcelamento de autos de lançamento de ICMS.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 501/516), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que, relativamente à conta "Querodiesel", o Fisco não comprovou
diretamente junto ao fornecedor a quitação das obrigações mantidas no
passivo, não podendo se satisfazer apenas com a constatação de que o
prazo de pagamento não ultrapassava 35 dias, pois cabe à Fazenda Pública o
ônus da prova quanto à inexigibilidade da obrigação, uma vez que não há
como o contribuinte fazer prova negativa de que não pagou;
b) Que ocorreu a decadência relativamente às parcelas da conta "Querodiesel"
que se referem a omissão de receitas em exercícios anteriores a 2006, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, pois o termo inicial para constituição do
crédito tributário é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento já poderia ter sido efetuado, e não quando o agente fiscal toma
conhecimento da infração;
c) Que reconhece irregularidade no valor de R$ 73.468,60 relativamente ao
período de 2010 na conta "Querodiesel", que será submetido a
parcelamento;
d) Que reconhece o equívoco quanto à conta "Empréstimos" (R$ 330.000,00) e
submeterá os valores ao parcelamento ordinário da Receita Federal;
e) Que, relativamente à conta "Diversos", admite erro na escrituração contábil
dos contratos de leasing celebrados com Dibens S/A para aquisição de
ônibus, referindo-se ao valor residual garantido (VRG) de R$ 332.504,53
mantido no passivo em 31/12/2010, porém alega que tais contratos se
reportam ao ano de 2002, registrados somente em 2004 com atraso de 2
anos, restando fulminados pela decadência;
f) Que a irregularidade fiscal concernente ao não lançamento das despesas
relacionadas aos Autos de Lançamento estaduais de ICMS nos 0015076920 e
0018871739 não se sustenta, pois é lícito ao contribuinte postergar o
lançamento de débitos como despesas até após a consolidação decorrente
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
4
do pedido deferido de parcelamento legal, conforme orientação do acórdão
101-94.363 do Primeiro Conselho de Contribuintes, sendo que a
consolidação dos débitos só ocorreu em agosto de 2010 com a adesão ao
Programa Ajustar/RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul;
g) Que a exclusão da dívida de ICMS reduzida pelo Ajustar/RS (R$
1.786.835,37) não poderia integrar o lucro da empresa para fins de IRPJ e
CSLL no terceiro trimestre de 2010, porquanto a dívida global não foi
deduzida do lucro em períodos anteriores, não havendo benefício a ser
estornado, pois se a empresa não reduziu o resultado positivo
anteriormente com os lançamentos estaduais, não há agora o que majorar
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
h) Que a Lei do REFIS (Lei no 11.941/2009), em seu art. 42, parágrafo único,
funcionando como norma paradigma, dispõe que a eventual redução de
multa e juros decorrentes da adesão ao programa de parcelamento não será
considerada como receita para fins de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
i) Por fim, requer o deferimento da juntada posterior de documentos
complementares, bem como a realização de perícia contábil, apresentando
quesitos para esclarecimentos sobre o termo inicial da decadência,
comprovação das quitações pela fiscalização, vinculação temporal entre o
Mandado de Procedimento Fiscal e as receitas omitidas, eventual dano ao
erário pela escrituração incorreta, obrigatoriedade de acrescer no lucro o
montante excluído da dívida estadual, e correção das planilhas de
recomposição das contas contábeis.

Posteriormente, a 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), proferiu o Acórdão n.o 16-90.045 (fls. 584/603) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
DECADÊNCIA. PASSIVO FICTÍCIO. BASE DE CÁLCULO. SALDO DA CONTA.
OBRIGAÇÕES PROVENIENTES DE PERÍODOS JÁ DECAÍDOS. INOCORRÊNCIA.
A presunção legal de omissão de receita caracterizada por passivo fictício -
tanto no caso de obrigação cuja existência não foi comprovada, como no
de irregular manutenção no passivo - decorre da lógica contábil de que tais
procedimentos têm por objetivo impedir o surgimento de saldo credor de
caixa. Portanto, o dever de comprovar a obrigação mantida no passivo em
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
5
período não decaído permanece, mesmo tendo ela sido registrada em
período já decaído, sob pena de não se poder aplicar a presunção legal ao
passivo de longo prazo.
IRPJ. PREJUÍZOS FISCAIS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
O fisco tem o dever-poder de compensar prejuízos fiscais apurados em
exercícios financeiros anteriores, com matérias tributáveis levantadas via
lançamento "ex-offício".
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Aplica-se, no caso, à exigência
decorrente de CSLL, PIS e COFINS o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da obrigação principal de IRPJ.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
É incabível o pedido genérico de provar o alegado por todos os meios
admitidos em direito, inclusive a juntada posterior de documentos, tendo
em vista as normas que disciplinam o Processo Administrativo Fiscal.
PERÍCIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. São, por tanto,
desnecessárias quando o feito fiscal contém todos os elementos
necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer
dúvida de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados
factuais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares de juntada posterior de documentos e
realização de perícia contábil. Quanto à juntada de documentos, a decisão consignou que o
contribuinte tem a possibilidade de produzir todas as provas necessárias para sua defesa, devendo
observar o momento processual e a forma prevista no Decreto no 70.235/72, especialmente o art.
16, §4o, que estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo demonstração de impossibilidade de
apresentação oportuna por motivo de força maior, fato ou direito superveniente, ou necessidade
de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Como o impugnante não logrou
demonstrar a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses, o pedido foi indeferido.
Relativamente ao pedido de perícia, a decisão fundamentou que, apesar de ser
faculdade do sujeito passivo, a decisão sobre sua realização compete à autoridade julgadora, que
deve se posicionar pela não realização sempre que considerar as pretendidas provas como
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
6
prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235/72. A DRJ
concluiu que o feito fiscal continha todos os elementos necessários para seu prosseguimento,
estando presentes nos autos os elementos contábeis referidos nos quesitos apresentados,
inexistindo qualquer dúvida de ordem técnica que dependesse de novas ações para aferir dados
factuais, razão pela qual indeferiu o pedido de perícia.
Quanto à omissão de receitas decorrente da falta de comprovação da exigibilidade
de obrigações mantidas no passivo, a decisão analisou a divergência existente no âmbito do CARF
sobre o momento em que se considera ocorrido o fato gerador do tributo nos casos de passivo
fictício, apresentando duas correntes: uma que entende que o dever de comprovar as obrigações
registradas no passivo se dá no tempo presente da fiscalização, independentemente da data do
registro contábil; e outra que considera o fato gerador como ocorrido no momento do registro
contábil do passivo inexistente ou na data do pagamento da dívida no caso de passivo já pago.
O relator vencido adotou o entendimento firmado pela 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais nos Acórdãos 9101-002.340 e 9101-003.258, no sentido de que: (a) para o caso de
passivo já pago, o fato gerador é a data do pagamento da dívida, cabendo à fiscalização comprovar
o dispêndio e ao contribuinte provar que a obrigação ainda é exigível; (b) para o caso de passivo
inexistente, o fato gerador seria a data do registro na contabilidade. Com base nesse
entendimento, o relator reconheceu a decadência parcial relativamente aos créditos anteriores a
2006, tanto para a conta "Querodiesel" (no valor de R$ 67.511,61) quanto para a conta "Diversos"
(R$ 332.504,53), pois os autos de infração foram lavrados em 08/05/2013 com ciência em
10/05/2013.
Contudo, o voto vencedor, proferido pelo Auditor-Fiscal Otávio Cipriani, divergiu
quanto à questão da decadência. Fundamentou que cabe ao contribuinte o dever de comprovar as
obrigações registradas no passivo ao tempo da fiscalização, e não na data em que as obrigações
foram inicialmente registradas na contabilidade, mesmo que o registro tenha se dado em exercício
já decaído. Argumentou que a presunção legal de omissão de receita caracterizada por passivo
fictício decorre da lógica contábil de que o procedimento irregular foi adotado para evitar a
ocorrência de saldo credor de caixa, e que se a fiscalização se ateve a analisar as demonstrações
contábeis do ano-calendário de 2010, identificando um passivo fictício neste ano, não se pode
acatar o argumento de que o passivo fictício é anterior à data da auditoria, pois foi nesta data que
se identificaram as irregularidades nas demonstrações contábeis. Assim, o voto vencedor rejeitou
o reconhecimento da decadência e manteve integralmente o lançamento.
Relativamente às irregularidades fiscais associadas ao parcelamento dos Autos de
Lançamento de ICMS, a decisão validou os procedimentos adotados pela fiscalização. Quanto às
despesas dedutíveis não aproveitadas pela contribuinte, a DRJ reconheceu que a fiscalização
corretamente excluiu as multas de ofício decorrentes de infração, nos termos do §5o do art. 344
do RIR/99, e admitiu a dedutibilidade das demais parcelas (ICMS e juros), levando em conta o
regime de competência para o registro das despesas, visto tratar-se de empresa tributada pelo
lucro real, nos termos dos arts. 251 e 273 do RIR/99.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
7
A decisão não acolheu o argumento do contribuinte de que poderia postergar o
lançamento das despesas até a consolidação do parcelamento, fundamentando que a utilização
integral das despesas dedutíveis no 3o trimestre de 2010 reduziria de forma indevida as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL desse período, na medida em que as despesas de competência de
períodos anteriores, transformadas em prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, somente podem
reduzir o lucro líquido ajustado em 30%, conforme limitação estabelecida pelos arts. 15 e 16 da Lei
no 9.065/95. A fiscalização observou ainda o prazo decadencial, não admitindo despesas
referentes a períodos anteriores a julho/2005.
Quanto à exclusão indevida do lucro líquido, a decisão reconheceu que do valor
total excluído de R$ 1.786.835,37, a parcela de R$ 128.742,00 referente à redução de multa de
ofício poderia ser excluída, pois as despesas com multas de ofício são indedutíveis nos termos do
art. 41, §5o, da Lei no 8.981/95, e consequentemente as receitas decorrentes de sua redução
também não devem ser tributadas.
Contudo, relativamente ao restante das receitas reconhecidas no valor de R$
1.658.093,37, correspondentes a reduções do tributo (ICMS) e dos juros, a decisão manteve a
exigência fiscal, fundamentando que as despesas correspondentes (ICMS e juros) são dedutíveis
para fins do IRPJ e da CSLL, e portanto a exclusão da receita correspondente à sua redução por
ocasião da adesão ao parcelamento somente seria possível se existisse previsão legal expressa, o
que não ocorre, não se aplicando ao caso a previsão da Lei no 11.941/09 (REFIS), por tratar de
parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Em que pese a decisão final recorrida também tenha exonerado parcela das
infrações 02 e 03 (em que pese a parte dispositiva tenha sido formalizada com o não provimento
da impugnação), tal matéria não é objeto de Recurso de Ofício em razão do limite de alçada e
deverá ser apreciada pela unidade de origem quando da liquidação do julgado.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
610/625), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, com exceção dos itens
A.1 e B do seu recurso, onde defende nulidade por cerceamento do direito defesa pelo
indeferimento da perícia e prescrição intercorrente.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
8
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em relação à preliminar de nulidade por pretenso cerceamento do direito de defesa
em razão do indeferimento de pedido de diligência, o mesmo não deve ser acolhido, tratando-se
de matéria sumulada, cito o teor da Súmula CARF n. 163:

Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, não há o que se falar em nulidade por indeferimento de diligência ou perícia,
desde que devidamente fundamentada, como efetivamente o foi e com a qual concordo
inteiramente.
Ainda, em relação à alegação de prescrição intercorrente, igualmente se trata de
matéria sumulada e igualmente não deve ser acolhida:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, face ao exposto, não acolho as preliminares de nulidade e prescrição
intercorrente aduzidas pela Recorrente.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
9
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Entretanto, discordo da decisão recorrida tão somente quanto ao voto vencedor
relativo à Infração 01, cujo relator restou vencido. A posição exarada pelo voto vencido, neste
ponto, restou sumulada através da Súmula CARF 144, e será apreciada mais à frente.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida, com exceção da
parte relativa à Infração 01 (voto vencedor) pelos seus próprios fundamentos, considerando-se
como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

3.1. Preliminarmente cumpre observar que, em decorrência de pedido de
parcelamento, houve a transferência para o processo no 13002.720279/2013-04
dos créditos referentes às parcelas não impugnadas, conforme o Extrato do
Processo, de fls. 579/580
Juntada Posterior de Documentos. Diligências e Perícia
3.2. Quanto ao pedido de juntada de documentos complementares, cabe
observar que o contribuinte tem a possibilidade de produzir todas as provas
necessárias para a sua defesa, devendo, entretanto, ser observado o momento
processual e a forma prevista no Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, para a devida consideração do julgador:
“Art. 16. (...)§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
10
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n. 9.532/1997)”
É de salientar, ainda, que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir
em algumas destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a
ocorrência de quaisquer destes fatos previstos no Decreto no 70.235/72, o qual
permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada foi trazido até o presente
momento.
Como não ficaram demonstradas as causas para que o contribuinte não
apresentasse suas declarações, documentos e provas juntamente com a
impugnação, não caberá agora fazê-lo.
Do Pedido de Perícia
3.3. Sobre a realização de perícia cumpre esclarecer que, apesar de ser pleito
facultado ao sujeito passivo, a decisão sobre sua realização ou não compete à
autoridade julgadora, que deve se posicionar pela não realização sempre que
considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma
em que é possível aduzir dos arts. 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/72, que
regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF).
A realização de perícia ou diligência tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um
pedido dessa natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada
matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suficiente
para esclarecer.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, estando presente nos autos os elementos contábeis referidos
nos quesitos apresentados, inexistindo qualquer dúvida de ordem técnica que
dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais. Logo, diante do
convencimento da desnecessidade de quaisquer esclarecimentos adicionais para
o julgamento em tela, concluo pelo indeferimento do pedido de perícia.
(...)
IRREGULARIDADES FISCAIS ASSOCIADAS AO PARCELAMENTO DE AUTOS DE
LANÇAMENTO DO ICMS.
5. Com relação às infrações 002 e 003, a impugnante alega, em síntese, que:
a) Por desconhecimento, deixou de aproveitar despesas dedutíveis (ICMS e Juros)
associadas aos Autos de Lançamento parcelados na apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.;
b) Excluiu as receitas decorrentes da redução da dívida por ocasião da adesão ao
parcelamento (Ajustar/RS) por entender que não havia a necessidade de tributar
tais receitas;
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
11
c) Não concorda que parcelas das despesas dedutíveis (ICMS e Juros) já tenham
sido atingidas pela decadência;
d) Não concorda os métodos de cálculo aplicados pela Fiscalização referentes "aos
registros das despesas dedutíveis do ditos Autos de Lançamentos, pelos
fundamentos já manifestados em oportunidades anteriores";
e) Não concorda com a Fiscalização, por entender que "o valor integral das
despesas dedutíveis do AL n° 15076920 foi registrado no cálculo do 30
trimestre/2010, no momento da adesão ao parcelamento AJUSTAR/RS, o que não
acarretou prejuízo ao fisco".
DAS DEDUÇÕES
5.1. Em relação às despesas dedutíveis não aproveitadas pela ora impugnante,
tendo em vista a vinculação das despesas com as receitas indevidamente
excluídas na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a fiscalização
aprofundou a sua análise, conforme exposto nos itens 4.2 a 4.4 do Relatório
Fiscal, excluindo corretamente as parcelas relativas às multas de ofício,
decorrentes de infração (redução indevida da base de cálculo do ICMS), nos
termos do §5o do art. 344 do RIR/99, e admitindo a dedutibilidade das demais
parcelas (ICMS e juros), levando em conta o regime de competência para o
registro das despesas, visto tratar-se de empresa tributada pelo lucro real, nos
termos dos arts. 251 e 273 do RIR/99, não deixando de observar o período em
que o crédito tributário decorrente do AL no 0015076920 esteve com a sua
exigibilidade suspensa, de 26/04/2005 até 17/03/2006, em obediência ao §1o do
art. 344 do RIR/99, de modo que, para fins de apuração das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, as despesas (ICMS e Juros) associadas ao AL n° 0015076920
incorridas até 17/03/2006 (data da ciência da decisão definitiva do TARF) devem
ser consideradas nessa data, e as posteriores devem ser consideradas com a
observância do regime de competência.
Já em relação ao AL n° 0018871739, lavrado em 26/08/2010, o tributo (ICMS)
lançado se refere a períodos de apuração compreendidos entre janeiro de 2005 e
maio de 2006, conforme detalhado na Tabela n° 1 do Termo de Solicitação de
Informações e Documentos n° 06 (fls.257 a 271). Da mesma forma, os juros objeto
do AL n° 0018871739 se referem a períodos de apuração compreendidos entre
março de 2005 e agosto de 2010, conforme detalhado na Tabela n° 3 do Termo de
Solicitação de Informações e Documentos n° 06 (fls.257 a 271), de modo que a
fiscalização observou na sua análise o prazo decadencial., observando que:
Isso porque o artigo 168 do CTN estabelece o prazo de cinco anos para o
contribuinte pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. A
inobservância do regime de competência, com a escrituração de despesas em
período de apuração posterior ao que se referem, faz com que sejam apuradas
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em valores superiores nos períodos de apuração
a que essas despesas dizem respeito.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
12
Conseqüentemente, o IRPJ e a CSLL também são apurados em valores superiores
aos devidos, gerando o direito à restituição dos valores indevidos no prazo
decadencial de cinco anos.
Ainda que as despesas se refiram a períodos de apuração em que tenham sido
apurados prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, deve ser
respeitado o prazo decadencial. Isso porque a contabilização dessas despesas, se
observado o regime de competência, aumentariam os prejuízos fiscais e as bases
de cálculo negativas da CSLL de períodos já atingidos pela decadência. Tal
procedimento não é permitido, independentemente de se tratar de iniciativa do
fisco ou do próprio contribuinte.
Portanto, as despesas com ICMS e juros de períodos anteriores a julho/2005 não
foram, de forma correta, admitidas como dedutíveis para fins fiscais Após todas as
análise desenvolvidas, a autoridade autuante consolidou na Tabela 04 as
Despesas Dedutíveis associadas aos Autos de Lançamento, observado o período
em que tais despesas incorreram:
(...)
A impugnante pretende aproveitar integralmente, para fins fiscais, tais despesas
dedutíveis associadas aos AL no 3o trimestre de 2010, tendo a fiscalização
aproveitado o valor de R$ 41.500,00 acima referido, e procedido a análise, nos
termos do art. 273 do RIR/99, das consequências da inobservância do regime de
competência contábil decorrente da utilização de despesas em período de
apuração posterior:
Art.273.A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 6o, §5o):
I-a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao
em que seria devido; ou II-a redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração.
§1oO lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no§2o do art. 247(Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 6o, §6o).
§2oO disposto no parágrafo anterior e no§2o do art. 247não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
6o, §7o, decreto-lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
13
Assim concluiu a autoridade fiscal:
Na presente situação essa redução indevida a que se refere o art. 273 do RIR/99
se caracteriza em função da limitação na compensação de prejuízos fiscais (e BC
Negativa da CSLL) de períodos de apuração anteriores estabelecida pelos artigos
15 e 16 da Lei n° 9.065/95. Isto porque, nos anos-calendário anteriores (2005 a
2009), há exemplo de 2010, a fiscalizada foi tributada com base no Lucro Real
trimestral.
Nestes períodos de apuração, a fiscalizada alternou bases de cálculo negativas de
IRRI e de CSLL com bases de cálculo positivas de valores inferiores às despesas
não contabilizadas. Portanto, se observado o regime de competência, as despesas
dedutíveis não aproveitadas pela fiscalizada em períodos de apuração anteriores
ao 3° trimestre de 2010, gerariam prejuízos fiscais (e BC Negativa da CSLL) em
todos estes períodos.
Assim, ao término do 2° trimestre de 2010, a fiscalizada apresentaria saldo de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL a compensar no valor de
5.216.515,87 conforme demonstrativo da Tabela n° 5.
(...)
Portanto, a utilização integral das despesas dedutíveis no 3° trimestre de 2010,
reduziria de forma indevida as bases de cálculo do LRPJ e da CSLL desse período
de apuração, na medida em que, as despesas de competência de períodos de
apuração anteriores, transformadas em prejuízos fiscais e BC negativas da CSLL,
somente podem reduzir o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, em
30% (limitação estabelecida pelos artigos 15 e 16 da Lei n°9.065/95).
Assim, de forma acertada a fiscalização utilizou as despesas de períodos de
apuração anteriores ao 3o trimestre de 2010, na forma de compensação de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, conforme demonstrado na
Tabela 07 do Relatório Fiscal e utilizados no cálculo do imposto devido, conforme
Demonstrativo de Apuração, fls. 421.
EXCLUSÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO
5.2. Em relação à receita reconhecida (R$ 1.786.835,37), a impugnante efetuou a
exclusão desse valor do lucro líquido para fins de apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL do 3° trimestre de 2010, sendo que parcela do valor excluído do
lucro líquido, correspondente a R$ 128.742,00, se refere à redução da multa de
ofício, e as despesas relativas a essas multas de ofício são indedutíveis para fins de
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme art. 41, §5o, da Lei no
8.981/95. Conseqüentemente, receitas decorrentes da sua redução, que no
presente caso correspondem a R$ 128.742,00, também não devem ser tributadas,
podendo ser excluídas do lucro líquido na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
14
Todavia, o restante das receitas reconhecidas pela fiscalizada, no valor de R$
1.658.093,37 (R$ 1.786.835,37 — R$ 128.742,00), correspondem a reduções do
tributo (ICMS) e dos Juros. Cabe lembrar que as despesas correspondentes (ICMS
e Juros) são dedutíveis para fins do IRPJ e da CSLL, conforme destacado nos itens
4.2.1 e 4.2.2 do Relatório da Ação Fiscal.
Portanto, a exclusão da receita correspondente a sua redução por ocasião da
adesão ao parcelamento, somente seria possível se existisse previsão legal
expressa.
Diante da inexistência dessa previsão legal, fica caracterizada irregularidade fiscal,
no valor de R$ 1.658.093.37 em decorrência de exclusão indevida do lucro líquido
na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do 3° trimestre de 2010,
não se aplicando ao caso presente a previsão contida na Lei no 11.941/09 (REFIS),
invocada pela impugnante como paradigma, por tratar de parcelamento de
débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que não
ocorre no caso concreto.
RECEITA CONTABILIZADA A MENOR
5.3. Especificamente em relação ao AL n° 0015076920, em 26/07/2010, por
ocasião do seu parcelamento, houve uma redução da dívida tributária da
fiscalizada no valor de R$ 1.894.598,40, que efetuou lançamento contábil, a
crédito de conta de resultado, no valor de R$ 1.786.835,37, inferior à receita
decorrente da redução da dívida, caracterizando irregularidade fiscal no valor de
R$ 107.763,03, em decorrência de escrituração de receita a menor no 3o trimestre
de 2010, tendo a fiscalização utilizado as despesas relativas ao 3o trimestre, no
valor de R$ 41.500,00, como anteriormente demonstrado, resultado na apuração
de omissão de receita no montante de R$ 66.262,33, descrita na infração 002.
6. A seguir é apresentado um informativo dos valores lançados e das eventuais
alterações ora procedidas.

A decisão recorrida foi absolutamente acertada e enfrentou adequadamente os
fundamentos de impugnação, os quais são basicamente repetidos em sede recursal.
A Recorrente não dialoga com a decisão recorrida e sua insurgência aparenta ser
meramente protelatória.
Assim, não acolho o recurso em relação às Infrações 02 e 03.
Entretanto, quanto à Infração 01, conforme relatado, o relator restou vencido na
matéria, onde defendeu corretamente que o fato gerador da obrigação tributária seria a data do
registro na contabilidade. Reproduzo abaixo o voto vencido nesta matéria:

Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
15
A presunção da omissão de receitas com base no artigo 281, III do RIR/99 traz a
reboque a discussão do momento em que se considera ocorrido o fato gerador
dos tributos sobre a renda, com impacto também no dies a quo do prazo
decadencial do direito do Fisco de lançar os tributos devidos sobre a receita
omitida.
O artigo173, I do CTN estabelece que o prazo decadencial de cinco anos será
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou seja, no exercício seguinte à ocorrência do fato
gerador do tributo. Entretanto, nos casos de passivo fictício, é comum que o
passivo inexigível ou não comprovado permaneça registrado no balanço
patrimonial por diversos exercícios, havendo posições divergentes no âmbito do
CARF acerca de quando o prazo de cinco anos deverá ser contado.
O Acórdão 1401-001.777, de forma unânime, rejeitou a preliminar de decadência
sob o argumento de que o dever de comprovar as obrigações registradas no
passivo se dá no tempo presente (da fiscalização), e não na data em que as
obrigações foram registradas na contabilidade, mesmo que o registro tenha se
dado em exercício já decaído. Argumenta que pensar o contrário seria supor que
a presunção legal não seria aplicável ao passivo de longo prazo, estabelecendo
uma distinção onde a lei não excepcionou expressamente.
Nessa mesma linha, o Acórdão 1302-002.771, também de forma unânime,
afirmando que se a fiscalização se ateve à análise das demonstrações contábeis
apenas em determinado ano-calendário, identificando o passivo fictício nesse
ano, então a partir daquele ano que se deve contar o prazo decadencial,
independentemente de o registro contábil ter se dado em exercício pretérito.
Por outro lado, o Acórdão 1401-001.201 aduz a importância de se identificar qual
a hipótese de passivo fictício, pois estão sujeitas a regras distintas de contagem de
prazo decadencial: a) para o caso de passivo já pago, o fato gerador é a data do
pagamento da dívida, momento em que se presume a omissão de receitas,
cabendo à fiscalização comprovar o dispêndio feito pela empresa e ao
contribuinte provar que a obrigação ainda é exigível; b) para o caso de passivo
inexistente, o fato gerador da obrigação tributária seria a data do registro na
contabilidade, pois a sua contabilização estaria vinculada à receita omitida,
devendo o contribuinte comprovar a data em que esses valores foram lançados.
Nessa linha, o Acórdão 1402-002.197 aduz que a infração se dá no momento do
registro do passivo inexistente, pois só faz sentido a sua criação para fazer frente
a um ganho à margem da escrituração, equilibrando o saldo da conta caixa, ao
debitar no caixa o valor necessário para o suprimento em contrapartida a um
lançamento em conta de passivo, este sem lastro. Portanto, o fato gerador do
tributo só poderia ser aquele momento do registro do passivo, pois naquele
período ele estaria fazendo frente à receita omitida.
No Acórdão 1301-002.960, o relator pontuou que o fato gerador do tributo, no
caso de passivo inexistente, seria a data do registro na contabilidade, sob pena de
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
16
se permitir que a autoridade fiscal escolha livremente a data de ocorrência do
mesmo, em clara ofensa à segurança jurídica e ao CTN.
Como se vê, há uma divergência bastante intensa entre os colegiados das
Câmaras Baixas da 1a Seção do CARF, com posicionamentos unânimes das turmas
em sentidos diametralmente opostos, e com argumentos bastante relevantes em
ambos os lados.
Todavia, a matéria chegou à 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais e foi julgada
por meio do Acórdão 9101-002.340, julgado em 05/05/2016, no qual prevaleceu,
de maneira unânime, a posição de que o fato indiciário que dá ensejo à aplicação
da presunção de omissão de receitas é o registro do passivo inexistente, razão
pela qual o fato gerador do tributo será considerado como ocorrido no momento
do registro contábil do passivo, sendo que, ao enfrentar a questão novamente no
Acórdão 9101-003.258, a 1a CSRF manteve a posição adotada preteritamente de
que a manutenção de passivo fictício na contabilidade não tem o condão de
deslocar o critério temporal do fato gerador para exercícios futuros.
Adotando o entendimento dominante na última instância recursal, as regras de
contagem do prazo decadencial na hipótese de passivo fictício são as seguintes: a)
para o caso de passivo já pago, o fato gerador é a data do pagamento da dívida,
momento em que se presume a omissão de receita, cabendo à fiscalização
comprovar o dispêndio feito pela empresa e ao contribuinte provar que a
obrigação ainda é exigível; b) para o caso do passivo inexistente, o fato gerador da
obrigação tributária seria a data do registro na contabilidade, pois sua
contabilização estaria vinculada à receita omitida, devendo o contribuinte
comprovar a data em que esses valores foram lançados.
Sob este prisma, no caso em exame, levando-se em conta o termo inicial e final
para contagem do prazo decadencial, observa-se nitidamente que ocorreu a
extinção em parte do direito da Fazenda promover a constituição de lançamento
de ofício sobre os valores apurados no curso do procedimento de fiscalização, em
relação aos créditos anteriores a 2006, tendo em vista que:
Querodiesel
a) em relação à conta “Querodiesel”, a própria empresa fornecedora, intimada,
informou em fls. 296/301, o saldo a receber em 31/1/2/2010, os pagamentos
efetuados em 2011 relativos a créditos de 2010 e apresentou listagem de
acompanhamento de cobranças extraída do Razão Auxiliar;
b) pode ser verificado que o prazo para pagamento não ultrapassava trinta e cinco
dias;
c) não há pagamentos pendentes anteriores a 2009;
d) o contribuinte apresentou a planilha de fls. 554/558, em conformidade com os
registros do Livro Razão, fls. 44/65, já examinados pela fiscalização, contendo os
registros dos créditos lançados posteriores e anteriores ao ano-calendário de
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
17
2006, com a seguinte composição: do saldo credor considerado pela fiscalização,
de R$ 140.980,21, R$ 73.468,60 se referem a obrigações pagas posteriormente a
2006, e concorda com a imputação da omissão de receitas; e R$ 67.511,61 se
referem a obrigações quitadas anteriormente a 2006, que estariam abrangidas
pela decadência e) a ciência dos aludidos autos de infração ocorreram em
10/05/2013, caracterizando, assim, o decurso do prazo previsto no dispositivo
legal retrocitado.
Diversos
a) em relação a conta “Diversos”, a própria fiscalização assim se manifestou, fls.
399:
Por meio do item 6 do Termo de Solicitação de Informações e Documentos n° 02,
(fis.84 a 90) a fiscalizada foi intimada a apresentar documentação comprobatória
da dívida (R$ 332.504,38) relativa aos contratos de "leasing" e a informar se,
efetivamente, a dívida ainda existia em 31/12/2010.
Em atendimento à intimação (fis.97 a 112), a fiscalizada anexou cópias de quatro
contratos de arrendamento mercantil (contratos n° 223197-00, 223198-00,
222403-00 e 222761-00) firmados com Dibens Leasing S.A..(fls.132 a 147).
Anexou, ainda, comprovantes dos pagamentos das últimas parcelas de cada um
desses contratos. Finalmente, informou que as obrigações existentes na
escrituração contábil, no valor de R$ 332.504,53, referem-se ao valor residual de
cada um dos contratos.
Analisando os contratos apresentados, constatamos que o valor residual
garantido (VRG) dos ônibus objeto das operações de arrendamento mercantil
eram os seguintes (Tabela no 1)Ainda os contratos apresentados indicam que o
vencimento do VRG se daria, de forma antecipada, no ato da assinatura do Termo
de Recebimento e Aceitação dos Bens (TRA). Portanto, os documentos analisados
não se prestam a comprovar a exigibilidade, em 31/12/2010, das obrigações
associadas aos contratos de arrendamento mercantil, tendo em vista que indicam
que estes teriam sido quitados anteriormente a esta data. A própria fiscalizada
reconhece que as obrigações permaneceram "pendentes" na escrituração
contábil por falta de saldo de caixa para baixá-las (fls.78 a 82).
b) a ciência dos aludidos autos de infração ocorreram em 10/05/2013,
caracterizando, assim, o decurso do prazo previsto no dispositivo legal
retrocitado.

O denominado “passivo fictício”, por exemplo, pode ser observado quando
duplicatas são pagas a fornecedores com receitas oriundas do chamado caixa dois. Assim, como
não há saldo de caixa contábil suficiente (aparentemente), não se pode proceder à baixa porque
ocorreria o saldo credor de caixa (estouro de caixa contábil), inviabilizando o princípio da
neutralidade contábil (equilíbrio entre débitos e créditos na conta caixa) e, logo, o passivo fica
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
18
pendente de registro (ainda que pago na realidade), pois se registrado, acaba indicando saldo
credor.
O reconhecimento da referida natureza jurídica restou evidenciado na Súmula CARF
n. 144 ao tratar da omissão decorrente de passivo não comprovado:

Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo,
de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não
comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo,
tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes:
107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-001.511, 1402-
002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Como se verifica, portanto, a referida súmula indica o momento da caracterização e
a forma adequada de tributação da omissão de receitas, decorrente de passivo não comprovado,
ou seja, a manutenção de obrigações no passivo cuja exigibilidade não seja comprovada. Em
outras palavras, a posição do relator da decisão recorrida estava acertada.
Ressalta-se, ainda, em que pese a referida súmula ter sido aprovada em 03/09/2019
e a decisão recorrida ter sido proferida em 30/09/2019, ela apenas se tornou vinculante em
18/12/2020, razão pela qual não há qualquer vício de nulidade na decisão recorrida.
Entretanto, a decisão recorrida deve ser revertida neste ponto e o Recurso
Voluntário deve ser provido para o fim de reconhecer a decadência relativa ao direito de constituir
o crédito relativo à Infração 01.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de: i) não acolher a preliminar de nulidade; (ii) não acolher a preliminar de prescrição
intercorrente; (iii) acolher a prejudicial de mérito de decadência relativa à Infração 01 – passivo
fictício, e; (iv) negar provimento ao Recurso Voluntário em relação às infrações 02 e 03.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.856 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721574/2013-18
19
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 646
DF CARF MF
Original